Tribunal: TJSP
Processo: 0002065-02.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002065-02.2020.8.26.0637, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM
ANSELMO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002065-02.2020.8.26.0637 -Voto no 46.709 D
2
Agravo em execução no 0002065-02.2020 - DIGITAL
Comarca:
Tupã
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
William Anselmo Lopes
Voto 46.709
Trata-se de agravo tirado contra r.
decisão (cópia às fls. 45/48) do Juízo da Vara
das Execuções Criminais na Comarca de Tupã, que
concedeu o livramento condicional ao agravado,
por considerar, em resumo, que, em se tratando
de sentenciado reincidente em tráfico de drogas,
sendo
uma
das
condenações
pela
figura
“privilegiada” do delito, inexistiria a recidiva
específica
em
crime
equiparado
a
hediondo,
ficando, destarte, autorizada a concessão do
benefício. Alega o Parquet, em suma, que as
vedações contidas nos arts. 83, inc. V, do
Código Penal, e 44, par. ún., da Lei de Drogas,
impediriam o livramento condicional.
Regularmente processado, decisão mantida
(fl. 74), o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002065-02.2020.8.26.0637 -Voto no 46.709 D
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque, tendo sido o recorrido
condenado em uma de suas execuções pela figura
do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas), não se pode falar em recidiva
específica,
a
despeito
da
nova
condenação,
também pela prática de tráfico.
A
esse
respeito,
vale
mencionar
o
entendimento do Colendo STJ:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O sentenciado condenado,
primeiramente, por tráfico privilegiado (art.
33,
§
4o,
da
Lei
n.o
11.343/2006)
e,
posteriormente, pelo crime previsto no caput do
art.
33
da
Lei
n.o
11.343/2006,
não
é
reincidente
específico,
nos
termos
da
legislação especial; portanto, não é alcançado
pela vedação legal, prevista no art. 44,
parágrafo único, da referida Lei. 2. Não há
como tratar o tráfico privilegiado como se seu
espectro tivesse a relevância da tipificação do
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, ou de
outros delitos que o legislador elegeu para
punir
com
maior
severidade,
ao
vedar
a
concessão do livramento condicional. 3. Ordem
concedida para restabelecer a decisão que
concedeu
ao
ora
paciente
o
livramento
condicional” (HC no 419.974/SP, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
DJe 04/06/2018).
Também já decidiu no mesmo sentido esta
Turma Julgadora (cf., p. ex., Agravo de Execução
no 0002480-88.2018.8.26.0496, Rel. Des. Nuevo
Campos, j. em 26.07.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002065-02.2020.8.26.0637 -Voto no 46.709 D
4
Assim, estando preenchidos os demais
requisitos necessários à concessão do livramento
(cf. boletim informativo e atestado de bom
comportamento carcerário de fls. 11/15), fica
mantido o benefício.
Por
tais
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo em execução.
FÁBIO GOUVÊA
Relator